Tribunal: STF
Processo: HC 240326
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado por Anderson Diego Cândido da Silva, advogado, em 21.4.2024, em benefício de José Erivaldo Alves Barbosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 871.135/PE, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 24.8.2022, pelo juízo da Vara Única da comarca de Ibimirim/PE, às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e seis meses de detenção pela prática do delito de resistência (art. 329 do Código Penal) (fls. 14-40, e-doc. 3).



    3. Em 21.11.2023, a Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento à Apelação Criminal n. 0000560-78.2021.8.17.0220, com a seguinte ementa:



    “PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. IMPUGNAÇÃO APENAS DA TERCEIRA FASE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU QUE POSSUI MAUS ANTECENTES. DIMINUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 



    2. Acerca de tal benesse, a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. Precedentes do STJ. 



    3. Além disso, é também entendimento pacificado de que a existência de maus antecedentes impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. E que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria não configura bis in idem. Precedentes do STJ. 



    4. Na espécie, o réu possui contra si condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo de nº 0000018-33.2006.8.17.0690, por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, logo, acertado o entendimento do Juízo de primeiro grau em não conceder o benefício. 



    5. Acerca da aplicação das majorantes do art. 40 da Lei nº 11.343/06, é cediço que se exige motivação concreta quando estabelecida acima da fração mínima. 



    6. Na espécie, o Juízo de primeiro grau se utilizou de fundamentos concretos, extraídos dos autos, para justificar a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, na fração de ½ (metade), tendo em vista que, de acordo com a prova dos autos, o acusado, no momento da abordagem policial, passou a trocar tiros com os militares, visando garantir a sua impunidade, o que justifica o incremento utilizado. 



    7. Recurso improvido. Decisão unânime” (fls. 49-50, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi impetrado o Habeas Corpus n. 871.135 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, denegado a ordem, em 1º.3.2024 (fls. 146-151, e-doc. 3). 



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 871.135/PE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, negou provimento ao recurso com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TROCA DE TIROS COM POLICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É justificada a majoração da pena, na terceira fase da dosimetria, pela incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, quando o crime de tráfico de drogas envolve emprego de arma de fogo no qual houve troca de tiros com os policiais militares, revelando-se fundamentação concreta para exasperação da reprimenda, em fração superior ao mínimo legal. 



    2. A existência de maus antecedentes veda a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a consideração dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria e na terceira fase, para afastar a referida causa de diminuição, não configura bis in idem. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta, quanto à majorante do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, que “não houve nenhum fundamento ou justificativa plausível para que fosse aumentada a pena em ½”, e pede a aplicação da fração mínima, de 1/6 (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “com o julgamento dos embargos declaratórios e afastado os antecedentes criminais, não analisou o magistrado de origem a possibilidade da aplicação da redutora prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.3434/06” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que, “após 05 (cinco) anos da data do cumprimento ou da extinção da pena imposta pela condenação anterior, esta não mais prevalece, ou seja, perde a sua força de gerar reincidência quanto ao crime subsequente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente preenche os requisitos para aplicação da redutora do tráfico privilegiado, e o fato do mesmo ter condenação anterior que já foi cumprida e extinta não afasta a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Aponta haver bis in idem porque, “na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem utilizou os maus antecedentes do recorrente para considerar desfavorável a circunstância judicial antecedentes criminal”, portanto “não pode utilizar o mesmo argumento de maus antecedentes para não aplicar causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33.” (fl. 8, e-doc. 1)



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrado a ilegalidade da decisão teratológica, requer seja o presente habeas corpus conhecido e provido, concedendo-se a ordem para que:



    - REQUER, que seja reduzida a fração aplicada conforme artigo 40 da Lei 11.343/06 para o mínimo de 1/6, diante da ausência de fundamento para aplicar ½; 



    - REQUER que seja aplicado o §4º, do artigo 33 da lei n. 11.343/06, e caso não seja esse o entendimento deste último que seja modificado o regime inicial para o SEMIABERTO, conforme fundamentos expostos” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Busca-se, no presente habeas corpus, a redução da fração da causa de aumento de pena do inc. IV do art. 40 e a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, ambos da Lei n. 11.343/2006, bem como a mitigação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    7. Ao condenar o paciente pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, o juízo da Vara Única da comarca de Ibimirim consignou, quanto à dosimetria:



    “Considerando que o réu foi condenado por 02 (dois) crimes, na forma de concurso de crimes, faço dosimetria em conjunto da pena, por medida de economia processual, mas observando as peculiaridades de cada infração. 



    Analisadas as diretrizes dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei 11.343/06 (Lei Antitóxicos), denoto o seguinte: 



          1. Culpabilidade: o Réu agiu com culpabilidade normal á espécie, nada havendo o que valorar; 2. Antecedentes criminais: o Réu possui condenação criminal pela prática do delito de roubo majorado, com trânsito em julgado e  fato anteriores ao presente (Processo nº 0000018-33.2006.8.17.0690), razão pela qual será objeto de valoração na fase subsequente; 3. Conduta social: não há nos autos fatos que desabonem a conduta do inculpado; 4. Personalidade: não há elementos para apreciação da personalidade da Ré; 5. Motivos do crime: o motivo do  delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo, razão pela qual deixo de valorar para não incorrer em bis in idem; 6. Circunstâncias do crime: as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; 7. Consequências do crime: a conduta não teve maiores consequências; 8. Comportamento da vitima: não se pode cogitar o comportamento da vitima. 



    À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo as pena-base em relação ao crime em: 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43 da Lei 11.343/06, eis que não concorrem elementos que permitam avaliar a situação econômica do réu. Doravante, em relação ao crime de resistência, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. 



    Não concorrem circunstâncias atenuantes. Lado outro, presente a circunstância agravante em relação a reincidência do réu, nos termos do artigo 61, inciso I, do CPB. Assim, majoro as penas-base para 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor já fixado, em relação ao crime de tráfico de drogas e 06 (seis) meses de detenção para o crime de resistência. 



    Ausentes causas de diminuição de pena. Por sua vez, presente a causa de aumento quanto ao crime de tráfico de drogas, nas condições já informadas, motivo pelo qual elevo a pena, nesse particular, pela metade, fixando-a em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no patamar já estabelecido, a qual torno definitiva. 



    Ainda, considerando a ausência de outras causas de aumento de pena, torno a pena pelo crime de resistência definitiva em 06 (seis) meses de detenção” (fls. 34-35, e-doc. 3).



    8. O Tribunal de Justiça de Pernambuco negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e manteve a fração de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, analisando detidamente a dosimetria da pena efetuada para o delito de tráfico de drogas, denoto que, na primeira fase, apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais foi considerada negativa, o que fez com que a reprimenda fosse fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa. 



    Nesta fase, não há nenhum ajuste a ser feito, vez que o réu possui contra si condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo de nº 0000018-33.2006.8.17.0690, por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal. 



    De mais a mais, também não houve qualquer excesso na fixação da pena-base, tendo em vista que o Juízo sentenciante se utilizou do patamar de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao delito, que é amplamente aceita pela jurisprudência pátria. Nesse sentido: 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021) 



    No que diz respeito à segunda fase, nenhuma atenuante ou agravante foi reconhecida. Lado outro, também não verifico a necessidade de qualquer ajuste de ofício. 



    Por fim, na terceira fase dosimétrica, se verifica foi reconhecida a majorante do uso de arma de fogo e afastada a minorante do tráfico privilegiado. 



    Acerca da majorante, a Defesa alega que o Juízo de primeiro grau não fundamentou o aumento da pena em ½ (metade) e, por esta razão, requer que se aplique a fração mínima de 1/6 (um sexto). 



    A esse respeito, é cediço que ‘a aplicação das majorantes do art. 40 da Lei nº 11.343/06 exige motivação concreta quando estabelecida acima da fração mínima’. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1599594 MG 2019/0304436-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) 



    Na espécie, diferente do que aduz a Defesa, vislumbro o Juízo de primeiro grau se utilizou de fundamentos concretos, extraídos dos autos, para justificar a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, na fração de ½ (metade), tendo em vista que, de acordo com a prova dos autos, o acusado, no momento da abordagem policial, passou a trocar tiros com os militares, visando garantir a sua impunidade. 



    Vejamos o excerto da sentença que trata desse ponto em específico: 



    ‘(...) em relação ao acusado JOSÉ ERIVALDO, presente a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da lei de drogas, a qual dispõe: ‘o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva’, Nesse particular, restou demonstrado que o ora acusado estava portando arma de fogo no momento do fato, a qual teria sido utilizada para revidar a abordagem policial. Ademais, considerando as circunstâncias do caso concreto, tendo o acusado efetivamente utilizado do dito armamento para garantir a sua impunidade, tenho por aumentar a pena pela metade. 



    Logo, justificado está o incremento na fração de ½ (metade). 



    No que diz respeito à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, alega a Defesa que o apelante faz jus à concessão da benesse, vez que é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa. 



    Para fundamentar o seu pedido, afirma que, apesar de o réu contar com uma condenação criminal transitada em julgado, a pena já foi cumprida, o que faz que o ‘agente retorne à qualidade de primário’. Logo, não poderia o benefício ser afastado por esse motivo. 



    De mais a mais, sustenta ter havido bis in idem, vez que o Magistrado sentenciante teria utilizado os maus antecedentes tanto na primeira quanto na terceira fases da dosimetria da pena. 



    Pois bem. 



    Acerca do primeiro argumento, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça ‘tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado’ (REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018). 



    Além disso, a mesma Corte Superior possui, também, o entendimento pacificado no sentido de que ‘(...) a existência de maus antecedentes impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. Ademais, a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria não configura bis in idem.’ (AgRg no HC n. 741.250/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)



    Logo, acertado o entendimento do Juízo a quo, de não reconhecer a benesse prevista no § 4º da art. 33 da Lei nº 11.343/2006, vez que não satisfeito o requisito dos ‘bons antecedentes’. 



    Sendo assim, mantenho a pena do apelante, pelo delito de tráfico de drogas, majorado pelo uso de arma, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa” (fls. 46-47, e-doc. 3).



    9. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que assim concluiu:



    “Com efeito, analisando detidamente a dosimetria da pena efetuada para o delito de tráfico de drogas, denoto que, na primeira fase, apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais foi considerada negativa, o que fez com que a reprimenda fosse fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.



    Nesta fase, não há nenhum ajuste a ser feito, vez que o réu possui contra si condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo de nº 0000018-33.2006.8.17.0690, por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal. 



    De mais a mais, também não houve qualquer excesso na fixação da pena-base, tendo em vista que o Juízo sentenciante se utilizou do patamar de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao delito, que é amplamente aceita pela jurisprudência pátria. (...)



    Como visto, o Tribunal de origem manteve a fração de 1/2 relativa à causa de aumento do emprego da arma de fogo (art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06) ao fundamento de que o acusado, no momento da abordagem policial, passou a trocar tiros com os militares, visando garantir a sua impunidade. 



    Nesse contexto, verifica-se que o entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 em patamar acima do mínimo legal exige motivação concreta, devendo o magistrado indicar as circunstâncias fáticas do delito que justifiquem a aplicação de fração superior. (...)



    Quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias a afastaram diante dos maus antecedentes. 



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, ‘De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Sob esse prisma, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, pois o agravante não preenche aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que é possuidor de maus antecedentes’ (AgRg no HC 671.879/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 



    Assim, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização dos maus antecedentes na primeira e terceira fases da dosimetria não configura bis in idem” (fls. 184-186, e-doc. 3).



    10. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de aumento de pena do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 foi fixada em 1/2 porque o paciente não apenas se valia da arma de fogo para o tráfico, como trocou tiros com a polícia no momento da abordagem, e a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento nos maus antecedentes do paciente, o que esbarra na vedação legal ao reconhecimento do redutor.



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    12. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de nove anos e quatro meses de reclusão para o tráfico, não se há cogitar de fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora